Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702441-23.2019.8.07.0018 RECORRENTES: JORGE JABOR PINHEIRO e PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ITCMD. DOAÇÃO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REGISTRO DE DOAÇÃO NAS DECLARAÇÕES ANUAIS DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. ITCMD. LANÇADO DE OFÍCIO. CONVÊNIO ENTRE OS FISCOS FEDERAL E DISTRITAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA FORMA PARA FINS DE VALIDADE DO CONTRATO DE DOAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada. 3. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, tributo este de competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, I, da Constituição da República, é regido, no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 3.804/2006, cujo fato gerador da doação encontra-se descrito no seu art. 2o, §3o, II, que, dentre as hipóteses legais, inclui a transmissão “de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal, ainda que tenha residência no exterior” (alínea “b”). 3.1. Depreende-se do que consta dos autos que a Fazenda Distrital utilizou-se de Convênio de Cooperação Técnica promovido entre a União e o DISTRITO FEDERAL para a coleta de informações prestadas pelos autores nas declarações do imposto de renda dos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011, a partir da qual se verificou, à época, a ocorrência do fato gerador do ITCD, consubstanciado em doações realizadas entre eles, o que acarretou no lançamento de ofício do aludido tributo. 4. Conforme entendimento desta Corte, para fins de tributação é irrelevante a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, prevalecendo as situações fáticas que provocam os fatos geradores, na forma do art. 118 do CTN. 4.1. A doação declarada para fins de Imposto de Renda é prova suficiente da intenção do doador, perfectibilizando o ato, mesmo que ausente instrumento público ou particular específicos para a doação. 4.2. Não sendo procedida a retificação da declaração do imposto de renda antes do lançamento realizado pelo fisco distrital conforme permissivo constante no art. 147, § 1o do CTN, devem ser reputados válidos tanto a declaração de doação lançada nas declarações de imposto de renda dos autores, bem como o lançamento de ofício relativo ao imposto de doação sobre as transferências de valores ocorridas entre as partes. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 109, 110, 113 § 1o, 114 e 118, inciso I, todos do Código Tributário Nacional, asseverando, em síntese, que o Imposto de Transmissão de Doação (ITCMD) não deveria incidir sobre o custeio de despesas de instrução e manutenção realizado pelo pai ao filho que foi estudar no exterior, porquanto entende que não teria existido doação, por não se encontrarem presentes quaisquer dos seus elementos conceituais, sendo que os valores despendidos pelo genitor deveriam ter sido considerados como verba alimentar; e c) artigos 538, 540, 541 e parágrafo único, 1.664, §§ 1o e 2o, e 1.696, todos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão guerreado não deveria ter deslocado a valoração da pretensão do plano da existência para o da validade da doação, omitindo-se em considerar o conceito substancial de alimentos. Articulam que a decisão hostilizada não poderia ter interpretado, de forma ampliativa, o conceito de doação para o fim de nele enquadrar uma simples classificação de despesas de instrução e manutenção do filho custeadas pelo pai, em formulário de declaração de imposto de renda federal, no campo “outros pagamentos e doações efetuados”, porquanto entende que essas despesas estariam excluídas do conceito de doação segundo o Código Civil, em face da liberalidade dos negócios jurídicos. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93 inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos artigos 146, incisos II e III, e 155, inciso I, entendendo que o acórdão vergastado, ao ter decidido pela incidência do ITCD sobre despesas de instrução e manutenção realizadas pelo pai a seu filho, estaria validando a invasão de competência impositiva que não seria do Distrito Federal, e que tais despesas não se encontrariam no conceito substancial de doação que é o estrito campo de competência do ITCMD, devendo este ser anulado. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação dos recorrentes aos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, 109, 110, 113 § 1o, 114 e 118, inciso I, todos do CTN. A uma, porque o acórdão recorrido decidiu a questão também com base na Lei Distrital 3.804/2006, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). A duas, porquanto restou decidido no acórdão hostilizado que “Na situação em exame, os autores questionam os tributos lançados nas Guias ITCMD acostadas na inicial (IDs. 11890754, 11890755, 11890756, 11890757, 11890758, 11890759, 11890760, 11890761 e 11890762), afirmando que os valores transferidos de um para o outro foram para custear as despesas de estudo e moradia no exterior (natureza alimentar), não podendo configurar-se como doação por não preencher os requisitos da lei civil quanto a forma. No entanto, compulsando as declarações de imposto de renda dos autores PEDRO LUIZ e JORGE JABOR PINHEIRO nos anos de 2008 (IDs. 11890767, p. 48-51 e 11890768, p. 01-12), 2009 (ID. 11890768, p. 27-44), 2010 (IDs. 11890768, p. 45-50 e 11890769, p. 01-15) e 2011 (ID. 11890769, p. 16-35), noto que os valores que lastrearam a cobrança do ITCMD foram claramente lançados por eles nos campos relacionados a doação e não como despesas de instrução de dependente no exterior ou mesmo como alimentos devidos de um pai para o seu filho. Aliás, em nenhuma das declarações prestadas pelo primeiro autor PEDRO LUIZ consta o seu filho JORGE JABOR como dependente ou alimentando para fins de imposto de renda (IDs. 11890767, p. 48, 11890768, p. 29 e 49 e 11890769, p. 20), o que torna, no mínimo, contraditória a narrativa fixada na inicial (...). Neste sentido, sendo declarado pelos autores/contribuintes a Secretaria da Receita Federal do Brasil que a transferência de valores entre eles deu-se por força de doação – ainda que esta não tenha sido a sua intenção reservada – tal manifestação de vontade não deve ser considerada, mormente pelo fato de que os recorrentes em momento algum propuseram retificar a declaração de imposto de renda,(...) para fins de incidência do tributo federal sobre a manifestação declarada nestes autos e no processo administrativo fiscal aberto junto a secretaria fazendária do Distrito Federal. Portanto, inexistindo retificação à declaração de doação junto a Fazenda Nacional – e não sendo pago o imposto correspondente ao ente tributante –, deve ser reputado válido o lançamento realizado pela fazenda distrital no que concerne ao imposto de doação sobre as transações realizadas pelas partes, não existindo ilegalidade a ser declarada (...). Os próprios recorrentes declararam tais transferências de valores como doação, inexistindo, ainda, informação de dependência ou de prestação de alimentos entre eles nas aludidas declarações do imposto federal, elementos estes que não foram retificados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Confira-se (ID. 12793317, p. 04-05)” (ID 12793317 e 16082193). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a três, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ante a inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade das cobranças efetuadas decorrentes das movimentações e financeiras (doações), os tributos constituídos serão considerados legítimos (...)” (REsp 1.817.835/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 5/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igualmente o especial não deve seguir quanto à apontada violação aos artigos 538, 540, 541 e parágrafo único, 1.664, §§ 1o e 2o, e 1.696, todos do CC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 146, incisos II e III, e 155, inciso I, ambos da CF, embora tenham os recorrentes mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2019). No mesmo sentido, confiram-se o RE 1201513/CE, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA 29/10/2019 e RE 1186921 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 19/5/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Demais disso, para rever a conclusão a que se chegou o acórdão combatido seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, como já se disse, na presente sede, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação à tese de que a invasão de competência impositiva não seria do Distrito Federal, o acórdão rechaçado não a apreciou, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458/AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes aos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027